Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0743203-04.2020.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO ESCORCIA FERNANDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Leonardo Escorcia Fernandes contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que deferiu produção antecipada de provas. Argumenta que a fundamentação é abstrata e torna o ato consequência automática de toda suspensão do processo com base no artigo 366 do Código de Processo Penal. Destaca que o Ministério Público requereu a oitiva antecipada apenas do policial civil arrolado na denúncia, ao qual a Defesa não se opõe, insurgindo-se apenas contra a oitiva ex officio da vítima e da outra testemunha não policial, invocando violação da Súmula 455/STJ e do sistema acusatório. Requer, liminarmente, a suspensão parcial da produção antecipada de provas quanto à oitiva da vítima e da testemunha não policial. No mérito, a confirmação da liminar ou, caso as testemunhas já tenham sido escutadas, o desentranhamento dos seus depoimentos. A liminar foi indeferida (ID 20203918) e as informações vieram (ID 20242424). A Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da ordem em seu parecer (ID 20425540). O paciente conta quarenta anos de idade e a denúncia, recebida em 22/11/2019, narra que no dia 04/10/2019, por volta de 13h40min, na via pública da QN 01, Conjunto 31, em frente à Casa 12, Riacho Fundo I, ele, André Naum Souza Santos e comparsa subtraíram com arma de fogo a bolsa de Kássia Heloísa de Oliveira, contendo bens pessoais. A vítima saía de casa em seu automóvel quando foi abordada por André, que se aproximou do veículo, anunciou o assalto e lhe ordenou que fosse para o banco do passageiro, o que a fez gritar por socorro, momento no qual um dos assaltantes se aproximou com a arma de fogo na cintura e ordenou que ela parasse de gritar. Como a mulher continuou gritando, os assaltantes arrancaram sua bolsa e fugiram. A vítima tentou segui-los, tendo os visto entrar pelas portas traseiras do Fiat/Mobi, cor vermelha, placa PBL 3996. A polícia localizou o automóvel como sendo de propriedade de Renato Escorcia Fernandes, irmão do paciente. O feito foi desmembrando, constando sentença condenatória do corréu André Naum Souza Santos, com apelação defensiva pendente de análise pelo Tribunal. O paciente não foi localizado nem constituiu advogado, dando ensejo à citação editalícia. Em seguida, o Ministério Público requereu a suspensão do processo, com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal, a produção antecipada de provas no tocante a oitiva do policial civil Silvino Rodrigues Neto e a manutenção do decreto de prisão preventiva. Ao suspender o processo e o prazo prescricional em 14/08/2020, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo manteve o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, além de deferir produção antecipada de provas, justificando essa última decisão com base: a) princípios da economia processual e da razoabilidade; b) fato da medida não impedir a renovação dos atos instrutórios; c) consideração de que o mero decurso do tempo afeta a memória; d) afirmação de que as testemunhas podem não mais ser encontradas; e) probabilidade de que as testemunhas sejam o único meio de prova. A audiência ainda não foi designada e o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento. Prestadas as informações, a Autoridade Coatora esclareceu que a produção antecipada de provas foi deferida nos termos do requerimento do Ministério Público. Desta forma, a audiência será realizada apenas para oitiva do policial civil Silvino Rodrigues Neto, ao qual a Defesa não se opõe. Assim, esclarecida a decisão combatida e inexistente o alegado constrangimento ilegal, não mais subsiste os fundamentos da impetração. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator